Tribunal: TCU
Processo: 012.483/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5859/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 012.483/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Jacqueline Roberta Soares Salgado (XXX.636.837-XX); Maria Gercilia de Oliveira Amaral (XXX.770.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de Pensão militar de LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA SALGADO, determinar e diligenciar os órgãos jurisdicionados responsáveis pelos vencimentos/proventos da Sra. JACQUELINE ROBERTA SOARES SALGADO (COMANDO DA AERONÁUTICA e Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear-IDQBRN) que se comuniquem com a finalidade de acordar em que UJ será apurado o teto constitucional remuneratório, conforme Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário .